Tribunal: STF
Processo: RHC 268076
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.031.936/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

No dia 01 de dezembro de 2023, por volta das 19h30min, em via pública, o DENUNCIADO, consciente e voluntariamente, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, guardava, tinha em depósito e trazia consigo, para fins de tráfico, 1g (uma grama) erva seca picada, tratando-se de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como “maconha”, acondicionadas em 01 (uma) unidade de pequeno saco plástico transparente do tipo "sacolé" atado por nó em uma das extremidades, além de 51g (cinquenta e uma gramas) de substância pulverulenta de cor branca (pó branco), tratando-se de cocaína , estando 15g (quinze gramas) acondicionadas em 14 (quatorze) unidades de pequenos sacos plásticos transparentes do tipo "sacolé" atados por nós em uma das extremidades e 36g (trinta e seis gramas) acondicionadas em em 01 (uma) unidade de recipiente plástico com rótulo de "Royal – Fermento Químico em Pó”, conforme laudo de exame de entorpecentes acostados aos autos em index 90643686.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos e 9 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:  

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A busca pessoal é legítima quando amparada em fundada suspeita, conforme disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário mandado judicial. 
5. No caso concreto, a fundada suspeita foi evidenciada por informações específicas sobre o paciente e o local onde ele estaria guardando entorpecentes, corroboradas por depoimentos e elementos materiais apreendidos. 
6. A denúncia anônima, acompanhada de outras circunstâncias verificáveis, é suficiente para legitimar a diligência policial, especialmente em situações de flagrante delito. 
7. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação policial, que foi devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “o standart probatório autorizador da busca pessoal é a existência de fundada suspeita prévia, devidamente justificada a posteriori, de modo a possibilitar o controle judicial da medida [...], a autoridade policial não foi capaz de descrever objetivamente nenhuma conduta que pudesse indicar a prática de alguma ação criminosa”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas. 
É o relatório. Decido. 

As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com arrimo nos seguintes fundamentos: 

[...]
O Tribunal de origem afastou a apontada ilegalidade da busca pessoal sob a seguinte fundamentação: 

"Não verifico ilegalidade na prisão em flagrante, eis que a abordagem policial ocorreu após a verificação da ação criminosa - “que no dia dos fatos, receberam informação de que o acusado, vulgo Val, estaria guardando e vendendo entorpecente em uma ilha, que a guarnição foi para o local e viram um Ford Fiesta preto deixou Clarimar no acesso da ilha e foi embora, que conseguiram abordar o veículo, que o condutor do veículo disse que não conhecia Clarimar, que ele disse que estava fazendo um favor para o primo, que nesse momento o parente ligou e pediu para voltar ao local para ajudar Clarimar, que estaria passando mal, que Vinicius foi no veículo junto com o proprietário e o depoente se posicionou perto da ilha, que o veículo chegando, o Vinicius saiu do carro e acionou os demais policiais quando o acusado estava saindo, que ele estava com algumas bolsas, que nessas bolsas foram encontrados 14 sacolés de cocaína, balanças de precisão, e um pote de pó royal, que não lembra se havia maconha, que ele disse inicialmente que era para uso, que depois ele disse que pegava uma maior quantidade para vender e manter o seu vício” (depoimento policial Ruy) – de forma que havia fundada suspeitas para a abordagem policial" (fls. 66/67).

O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 
Da análise dos trechos colacionados, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que a fundada suspeita restou evidenciada porque havia informações especificadas sobre o paciente, bem como o local em que ele estaria guardando entorpecentes. 
Nesse contexto, restou justificada a abordagem e a busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. 

Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025).
Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 
Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023).
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente